Tribunal: TJDFT
Processo: 0720121-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. VALOR ARBITRADO EM SENTENÇA. VERBA EXCLUSIVAMENTE IN NATURA. MEDIDA EXCEPCIONAL. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CORRETA APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO EM PECÚNIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os genitores. Ademais, se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, a redução do encargo, a teor do art. 1.699, do referido diploma legal.
2. Não demonstrado que sobreveio mudança significativa na situação financeira do alimentante, sendo presumidas as necessidades das alimentandas, não é possível a redução do valor da referida obrigação. Logo, considerando que os alimentos in natura constituem medida excepcional, deve-se prestigiar a adequada avaliação do binômio necessidade/possibilidade para manter a pensão alimentícia fixada em pecúnia.
3. Apelo não provido.